Tribunal: TJDFT
Processo: 0721634-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721634-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA MONTEIRO CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto ao requerimento de reconsideração de ID 47443899. Conforme exposto na decisão de indeferimento de antecipação da tutela recursal, não há nos autos elementos capazes de infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo atacado, circunstância que obsta a concessão da medida pleiteada pela parte Recorrente. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator